Tribunal: TJMT
Processo: 1040824-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040824-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ACACIO SILVA NASCIMENTO - CPF: 033.193.541-40 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. N. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO N. 43 DO TJMT.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cometido em contexto doméstico contra a própria filha.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão, saber se:

(I) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;

(II) os predicados pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia;

(III) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso;

(IV) a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade;

(V) há excesso de prazo injustificado para a conclusão da instrução processual.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
(aproveitamento da coabitação e facilidade de acesso à vítima), evidenciando o risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

4. Conforme o Enunciado n. 43 do TJMT, condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

5. Em crimes sexuais contra vulneráveis no âmbito doméstico, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para impedir a reiteração delitiva e resguardar a vítima.

6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois, tratando-se de crime hediondo, é provável a fixação de regime fechado em caso de condenação, não se confundindo a prisão processual com antecipação de pena.

7. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, justificando-se a duração do trâmite pela complexidade do feito, que envolveu produção antecipada de provas (Depoimento Especial), inexistindo desídia do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do delito de estupro de vulnerável justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção da vítima.

2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis

(Enunciado n. 43 do TJMT).

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência ou da homogeneidade quando fundamentada em elementos concretos.

5. A alegação de excesso de prazo deve ser aferida pelo princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades e a complexidade do caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 217-A; art. 61, II, “f”; art. 226, II; art. 71. CPP, art. 312; art. 319. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

TJMT, N.U 1040292-56.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 13/12/2025.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021.

TJMT, N.U 1039083-52.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 12/12/2025.

STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 28/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Acácio Silva Nascimento,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra

preso preventivamente, desde 30/07/2025
, sob a acusação da prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II, “f”, e art. 226, II, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, com audiência de instrução e julgamento designada apenas para 26/02/2026.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo; b) ausência de fundamentação concreta; c) desproporcionalidade da prisão cautelar; d) medidas cautelares diversas da prisão; e) predicados pessoais favoráveis; f) princípio da homogeneidade.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar ou revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, requereu a concessão da ordem definitiva, com a substituição da prisão por medidas cautelares.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
330146853
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
330844387
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
331752857
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT
.

O magistrado singular decretou a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta do crime que foi praticado na
presença do irmão da vítima (
testemunha ocular
)
.
Além disso, a prisão
foi

decretada para resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, em face da interferência externa do paciente. Logo, a
decisão fundamentou a medida na demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Vejamos o teor do decreto prisional:

"
(
...
)

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao representado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se dos documentos colacionados aos autos – produção antecipada de provas (id. 202069392, 202069391).

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria em desfavor do representado
.

(
...
)
.

No caso sub judice, a
produção antecipada
de provas demonstrou possível ocorrência do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), notadamente cometido por genitor contra sua filha e tendo como testemunha ocular outra criança.
A vítima relatou detalhadamente a ocorrência dos fatos, bem como a testemunha ocular, seu irmão, apresentou relato semelhante
.

Surge, portanto, como principal argumento para a clausura do ora representado a
gravidade concreta da conduta
e a
interferência externa na aplicação da lei penal e instrução processua
l, já que ainda necessária se fazer a produção de provas.

(...).

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crime, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado; aliados à necessidade de garantir a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva. (...).
"
(decreto prisional – id. 329593874, p. 167/70)

Exposta a situação fática, passo à análise do mérito.

I
. Da Fundamentação da Prisão e Garantia da Ordem Pública

Inicialmente, não prospera a alegação de que a prisão se sustenta na gravidade abstrata do delito. Conforme se extrai da decisão combatida, a custódia está ancorada na
gravidade concreta
da conduta e no
modus operandi
empregado.

O paciente é
investigado pela prática, em tese, do delito

de
estupro de vulnerável
,

tendo,
supostament
e, se aproveitado da situação de coabitação e da facilidade de acesso à vítima — dormindo na mesma cama — para a prática delitiva
, bem como, por ter uma testemunha ocular (irmão da vítima)
. Tais circunstâncias evidenciam uma periculosidade social acentuada, indicando que a liberdade do agente representa risco real à ordem pública e à integridade da vítima.

Nesse diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes dessa natureza, mormente quando praticados no ambiente doméstico, a segregação cautelar é medida imperiosa para interromper o ciclo de violência e resguardar a vulnerável.

Nesse mesmo sentido, eis o
entendimento
deste Tribunal
:

"(...).
Em delitos sexuais contra vulneráveis, especialmente em contexto doméstico,
a prisão preventiva revela-se necessária à proteção das vítimas e da sociedade
, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
(...)." (N.U 1040292-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Assim sendo, resta evidente que a manutenção da custódia não decorre de mera presunção, mas da necessidade concreta de acautelar o meio social e proteger a ofendida, encontrando-se o decreto prisional devidamente fundamentado nos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

II
. Dos Predicados Pessoais Favoráveis

No que tange à tese de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não assiste
razão
à
D
efesa.

É entendimento consolidado nesta Corte de Justiça que tais predicados, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente a necessidade de garantia da ordem pública, como demonstrado no tópico anterior.

Aplica-se, à espécie, o
Enunciado Criminal nº 43
deste Tribunal de Justiça
, o qual dispõe que
:

"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o pericul
um
liberta
tis
."

Dessa forma, a existência de residência fixa ou a primariedade do agente não se sobrepõem à gravidade concreta do delito e ao risco social evidenciado pelo
modus operandi
.

III
. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas

No tocante ao pleito de
substituição do cárcere por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), entendo que estas se mostram insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade evidenciada.

Uma vez demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e a proteção da integridade da vítima
, a aplicação de medidas como monitoramento eletrônico ou comparecimento em juízo não se reveste da eficácia necessária para impedir a reiteração delitiva ou a aproximação da ofendida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme nesse sentido
, vejamos
:

"Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal."
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021)

Portanto,
demo
nstrada
a imprescindibilidade

d
a segregação,
tornam-se
inaplicáveis as medidas alternativas.

VI
. Do Princípio da Homogeneidade

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, é inviável realizar, na via estreita do
Habeas Corpus
, exercícios de futurologia acerca da pena e do regime a serem fixados em caso de eventual condenação.

Tratando-se de crime hediondo, imputado com causa de aumento de pena, a fixação de regime fechado é uma probabilidade concreta e legalmente plausível. Assim, não há desproporcionalidade manifesta na manutenção da preventiva em relação ao provimento final esperado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça recentemente reafirmou que a prisão cautelar não fere a homogeneidade ou a presunção de inocência:

"(...). 9.
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, não viola o princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF), tampouco o princípio da homogeneidade, pois não representa antecipação de pena, mas providência processual necessária para assegurar a eficácia da persecução penal e a proteção de bens jurídicos relevantes.
(...)." (N.U 1039083-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Logo, não há que se falar em violação à homogeneidade, porquanto a custódia provisória possui natureza processual autônoma e não se confunde com antecipação de pena.

Ademais, diante da gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável), a manutenção da medida extrema mostra-se compatível com o prognóstico de regime prisional a ser eventualmente imposto, inexistindo o alegado excesso ou desproporcionalidade.

5. Do Alegado Excesso de Prazo

Por fim, no que concerne à tese de excesso de prazo, decorrente da designação da audiência de instrução e julgamento para fevereiro de 2026, entendo que não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Os prazos processuais não são fatais ou peremptórios, devendo a aferição de eventual excesso ser pautada pelo
Princípio da Razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo de origem agiu com a devida diligência ao realizar a
Produção Antecipada de Provas
, colhendo o
Depoimento Especial
da vítima. Tal procedimento, de alta complexidade e que exige equipe multidisciplinar, demonstra o zelo do magistrado em preservar a prova e a integridade da infante, afastando qualquer alegação de desídia ou inércia estatal.

O paciente encontra-se preso desde 30/07/2025. O interregno até a audiência designada para 26/02/2026 encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade para o processamento de crime grave, mormente considerando a pauta de audiências da Vara Criminal e a necessidade de instrução completa.

Nesse sentido
, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

"
(...).
2.
Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito,
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação
. (...).
" (
STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023)

Portanto, estando o feito tramitando regularmente e inexistindo desídia do Judiciário, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Acácio Silva Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026